Tribunal: TJDFT
Processo: 0747091-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747091-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUDIVANIA MEDEIROS SANTOS, MACIEL ALVES DE CARVALHO AGRAVADO: ANDERSON PEREIRA NUNES, VIVIANE GUERRA DE MOURA NUNES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte agravante para manifestar acerca da petição de ID 53864354 e requerer o que for de direito. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator